Tribunal: TCU
Processo: 041.024/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 366/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1479/2019-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar parcialmente atendidas as medidas solicitadas do item 9.1, e respectivos subitens, da decisão monitorada, autorizando-se a realização de nova diligência proposta pela unidade técnica na instrução à peça 108; b) considerar implementada a recomendação constante do item 9.2; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/ME, como subsídio para sua resposta à diligência mencionada na alínea "a" anterior. 1. Processo TC- Processo 041.024/2018-4 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão: Secretaria do Patrimônio da União. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leonardo Andrade Simon e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.